Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-28.2021.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-28.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (EMBARGANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (EMBARGANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ASSISTENTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.941.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 055.360.631-03 (ASSISTENTE), ROQUE OLIVEIRA - CPF: 957.338.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR MORETTI - CPF: 276.450.299-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ADILSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.672.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLAN CHAMUN SOLDERA - CPF: 024.122.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TCHARLES FERNANDO CALISTO - CPF: 019.753.921-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (ASSISTENTE), UILSON SANTOS BARBOZA - CPF: 424.332.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIR CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 640.814.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FRANCOSO - CPF: 507.570.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERACI MELO CARNEIRO - CPF: 039.624.128-08 (ASSISTENTE), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON FREITAS DOS SANTOS - CPF: 044.657.481-32 (ASSISTENTE), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (ASSISTENTE), ABIDUEL (ASSISTENTE), ALEXANDRA SANTANA FRANCOSO - CPF: 060.314.531-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA - CPF: 005.119.171-71 (ASSISTENTE), CLODOALDO VALERIO DE MOURA - CPF: 558.216.261-53 (ASSISTENTE), CLEIA CRISTIANE DE MATOS CARDOSO - CPF: 032.794.851-50 (ASSISTENTE), DANIEL DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 503.490.231-15 (ASSISTENTE), DILAMAR LUIS GONCALVES - CPF: 864.447.191-00 (ASSISTENTE), EDER DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 713.313.241-90 (ASSISTENTE), ELIANE RELVA - CPF: 790.506.891-91 (ASSISTENTE), ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 876.531.501-44 (ASSISTENTE), EVERTON MARTINS ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 062.118.931-67 (ASSISTENTE), GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 384.513.791-68 (ASSISTENTE), GLEICIANE MELO CONCEICAO - CPF: 061.737.981-58 (ASSISTENTE), IANKA AGATHA DA SILVA PAIN - CPF: 043.442.801-99 (ASSISTENTE), IDABEL ALEXANDRINO DE SOUSA - CPF: 246.182.922-53 (ASSISTENTE), IDENIO MACHADO - CPF: 545.484.971-53 (ASSISTENTE), ISAIR MACHADO - CPF: 621.616.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MACHADO - CPF: 406.898.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS DANTAS - CPF: 056.583.134-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 345.725.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEITON DA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 062.288.211-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUILIS DE LIMA VICENTE - CPF: 892.916.622-91 (ASSISTENTE), KELEN THAISA DE SOUSA CONSOLI - CPF: 055.661.051-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SANTANA FRANCOSO - CPF: 035.323.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BESSA - CPF: 487.936.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.125.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fábio Fonseca
Françoso

contra o acórdão prolatado no dia
20
de
julho
de 2023, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de Embargos de Declaração
n.
1003141-28.2021.8.11.0087
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de
omissão e
contradição
supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O embargante sustenta nas razões que se encontram no ID
176486186
, que o acórdão embargado é omisso
ou
contraditório
por ausência de fundamentação

para sustentar
a rejeição
da preliminar
de cerceament
o

de defesa
sustentada no recurso em sentido estrito
.

A
lém disso
,

prequestiona

a matéria.

Nas contrarrazões vistas no ID 178484654, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente
recurso
,
destacando
que

“
não havendo nenhuma ambiguidade ou contradição no acórdão proferido nos embargos de declaração no recurso em sentido estrito nº 1003141-28.2021.8.11.0087, e demonstrado o fito de apenas rediscutir o mérito da decisão atacada, não há como acolher o pleito da Defesa
”.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
24
de
ju
l
ho de 2023 (
IDs

176486186
/

176500189
), foram opost
a
s dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o embargante
afirma que
“
os embargos merecem acolhimento para entregar-se a devida cognição ao Recurso em Sentido Estrito interposto, acolhendo-se a pretensão de reabertura da instrução processual para se observar o
due

process

of

law
, tendo em vista se tratar de recurso contra sentença de pronúncia e não habeas corpus contra decisão interlocutória
”
;
aduz
indo, ademais,
que a
sua
prisão preventiva está sendo
mantida
sem motivação idônea.

N
o entanto, s
em razão o embargante
, mais uma vez.

Com efeito, há que se ressaltar que o motivo que ensejou o não conhecimento da preliminar de nulidade questionada foi devidamente esclarecido no acórdão embargado, não havendo, portanto, qualquer
omissão
, conforme se infere deste trecho do voto condutor
(ID
175563686
)
:

No entanto, com relação às nulidades por cerceamento de defesa durante a fase inquisitiva por falta de acesso a totalidade das provas e indeferimento de produção de provas protelatórias suscitada pelos embargantes, verifica-se que tais teses já foram apreciadas e rechaçadas no Habeas Corpus n. 1008380- 46.2022.8.11.0000 cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS – AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– INDEFERIMENTO DO ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

A produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegado.

(N.U 1008380-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 08.06.2022 e publicado no DJE de 13.06.2022)

Vê-se, pois, que as conclusões lançadas na ação mandamental acima resumida não deixam dúvidas acerca da existência de mera reiteração de pedidos formulados nestes
aclaratórios
, no que tange às teses de reconhecimento de nulidades supostamente ocorridas na etapa investigativa, decorrentes da propalada violação dos aparelhos celulares e de toda cadeia de custódia das interceptações telefônicas, bem como em virtude da alegada ausência de laudo comparativo entre os projeteis apreendidos, além da ausência de expedição de oficio a operadora telefônica para que informasse em quais torres os números estavam conectados.

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, no caso sob apreciação, infere-se que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada nesta oportunidade, principalmente porque a premissa apontada por ele é externa, ou seja, é contrária à linha adotada por sua defesa.
Logo, não se tratam
,
os
embargos,
de recurso hábil a provocar o reexame da causa já decidida ou para provocar a manifestação expressa de artigos de lei, tampouco para possibilitar apenas a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Neste contexto, muito embora o embargante defenda a existência de vícios no acórdão
embargado
,
não é o que se depreende da análise do
seu conteúdo
, não havendo que se falar em omissão quanto à análise das teses de nulidade, especialmente
a de cerceamento de defesa decorrente de suposta
impossibilidade de acesso
à
integralidade das provas produzidas. Em verdade, o presente recurso foi utilizado de maneira inadequada, com o intuito de reafirmar
a
pretensão deduzida no recurso em sentido estrito e nos embargos
declaratórios
anteriores.

Isso porque
se
v
erifica da leitura do acórdão embargado que
foram
enfrent
adas
, fundamentadamente, todas as questões postas na demanda e apreci
ada
a matéria aventada de forma clara e precisa,
o
que foi referendado pela Segunda Câmara Criminal
,
por maioria, de modo que o
julgado
está em conformidade com o disposto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, n
ão obstante o embargante tenha arguido que a tese de nulidade por cerceamento de defesa não foi enfrentada de maneira adequada no
acórdão dos
embargos de declaração opostos
contra
o acórdão pro
latado
no recurso em sentido estrito,
em razão

d
a indicação da ementa do julgado sobre reiteração de pedidos feriria a disposição legal do art. 315, §2º, V do Código de Processo Penal, tem-se que tal tese não se sustenta.

De fato,
ao contrário do afirmado nestes
aclaratórios
, o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente

todas
as teses de nulidade suscitadas pelo embargante, de modo que
que o jul
gado prolata
do nos autos do

H
abeas
C
orpus
n. 1008380-46.2022.8.11.0000
, apesar de não ter sido o meio adequado para a discussão da matéria acerca da produção de prova
,
enfrentou pormenorizadamente o tema e
,
naquele momento
,
não
se
vislumbrou qualquer teratologia na decisão
do primeiro grau
ou, ainda, qualquer ilegalidade no indeferimento
d
a produção
de provas
durante a instrução processual que, poderia ter sido constada de ofício
.

A propósito, a
cerca da matéria, não se pode olvidar que o magistrado
,
ao exarar qualquer decisão, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, deve decidir de forma motivada e fundamentada, em consonância com os ditames constitucionais insculpidos no art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, não é menos certo que esse dever não lhe retira a faculdade de indeferir a produção de provas que entender inúteis, desnecessárias ou impertinentes, isso porque o juiz é o
destinatário
da prova.
Portanto
, considerando que não foram trazidos fundamentos idôneos que pudessem desconstituir ou macular a decisão de indeferimento da prova, tem-se que ela deve ser prestigiada.

Além do mais,
i
mpõe-se registrar

que o juízo de primeiro grau não ignorou os documentos juntados e os pedidos de produção de provas,
mas
apenas entendeu, repit
a-se
,
ser
desnecessária a produção das provas suscitadas pela defesa. Ademais disso,
a autoridade judiciária de primeira instância
concedeu acesso
à
integralidade das provas postuladas pela defesa, como amplamente discorrido no corpo do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração anterior.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme já asseverado, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo, portanto, o acórdão embargado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, resta evidente, que o
julgado
não se mostra contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante.

De mais a mais,
conquanto a defesa técnica afirme que o habeas corpus foi impetrado por defesa diversa, é importante relembrar que o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra e, por es
s
a razão, não poderá alegar tal situação em seu benefício,
tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. INTIMAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTERIOR, POR EDITAL, DO RÉU. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO. REGULARIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOVOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXTEMPORÂNEO. NÃO ADMISSÃO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO.

PRECLUSÃO TEMPORAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Em se tratando de decisão de pronúncia e não tendo sido o acusado localizado para ser intimado da decisão, basta a intimação de seu defensor constituído. Precedentes. 3. "o edital é para a intimação do acusado, e não de seu defensor, estando seus requisitos previstos no artigo 365 do Código de Processo Penal, dentre os quais não se encontra a necessidade de menção ao nome do causídico que patrocina a causa" (RHC 35.881/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013,
DJe
22/05/2013).

4. Diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição pelo advogado constituído não implica ausência de defesa técnica.

5. Nem sequer se apontou em que consistiria eventual prejuízo, uma vez que a não interposição de recurso, por si só, não denota prejuízo ao réu, porquanto não demonstrado de que forma sua situação processual poderia ter sido melhorada, acaso utilizada a sede recursal. Dessa forma, além de não se verificar nenhum tipo de nulidade quanto à intimação do advogado e do paciente, não se demonstrou eventual prejuízo.

6. A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos.
De fato, embora o réu possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra
.

Dessa forma, não há se falar em reabertura de prazo para o novo causídico interpor recurso em sentido estrito, quando já escoado o prazo recursal sob a vigência da procuração do anterior causídico, regularmente intimado.

7. O juízo de admissão da carta testemunhável deve ser realizado pela instância superior àquele que proferira o juízo de não admissão do recurso em sentido estrito. A irregularidade na tramitação da carta testemunhável somente fora arguida quase um ano após a determinação do Magistrado no sentido de sua não admissão e apenas quando da submissão do acusado ao Júri Popular, ocasião em que proferida a sentença condenatória, sendo manifesta a preclusão temporal da alegação.

8. "A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão" (STF, RHC n. 107.758, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
28/9/2011).

9. Habeas Corpus não conhecido.

(
STJ,
HC n. 397.963/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.12.2017 e publicado no
DJe
de 13.12.2017)
Destacamos

Por outro lado, no que diz respeito
à
manutenção da prisão preventiva do embargante, tem-se que
a anulação da sentença não pode servir de salvo conduto para que
ele
seja colocado em liberdade com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado, mormente
no casos destes autos
em que o
embargante
respondeu a ação penal custodiado e existem inúmeros pronunciamentos judiciais confirmando a necessidade de manutenção dessa custódia para a preservação da ordem pública
.

A
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
A anulação da sentença condenatória, por si só, não implica a revogação da prisão, na medida em que há o restabelecimento da decisão anterior que decretou a prisão preventiva (HC N. 527.318/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão publicada em 19/8/2019).

3. No caso, a anulação da sentença se deu diante da ausência de análise, pelo Juiz Sentenciante, de tese arguida pela defesa em suas alegações finais, o que não leva à conclusão de que, necessariamente, o agravante será absolvido.

4.
Verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do agravante, a fim de assegurar a ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. Conforme decidido no julgamento do HC 692.459/MG, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa,
tendo em vista que o acusado é apontado como chefe de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, e responde pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

5. Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante passou mais de um ano foragido.

6. Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, a demonstrar a presença do periculum
libertatis
. Precedentes.

7. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

8. Sob tal contexto, não se constata o alegado excesso de prazo indevido, pois embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 6/ 6/2022, verifica-se que o processo observa trâmite regular, sobretudo se considerarmos que o acusado responde por três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro)

e ficou foragido por mais de um ano - tanto que, na audiência, foi declarada a sua revelia.

9. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 805.552/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023
) Destacamos

Ainda sobre o assunto d
eve ser registrado que

seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a prisão preventiva foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade d
o embargante
.

D
eve ser ressaltado
, por
derradeiro
,
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre
a temática
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta
”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além do mais, não é
despiciendo

ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017
e publicado no
DJe
19
.
12
.
2017)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
11
.
2017
e

publicado no
DJe

de
10
.
11
.
2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas
nos
embargos de declaração
foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Fábio Fonseca
Françoso
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023